Tribunal: TJSP
Processo: 2208533-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Insurgência acerca do termo inicial dos juros de mora devidos por honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o valor da causa – Quantia certa – Incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado – Art. 85, § 16, do CPC/2015 - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208533-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante APARECIDO
DO AMARAL, é agravado IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208533-66.2019.8.26.0000 -Voto no 18.483
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2208533-66.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 0023372-92.2017.8.26.0224
Comarca: Guarulhos (7a Vara Cível)
Agravante: Aparecido do Amaral
Agravada: Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Juíza: Natália Schier Hinckel
Voto n. 18.483
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
sentença Insurgência acerca do termo inicial dos juros de mora
devidos por honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre
o valor da causa Quantia certa – Incidência dos juros de mora a
partir do trânsito em julgado Art. 85, § 16, do CPC/2015 -
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de revisão de contrato, em fase de cumprimento de
sentença, da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 161/163 e 180
(embargos de declaração), que acolheu a impugnação para fixar como termo
inicial da incidência dos juros de mora em honorários advocatícios
sucumbenciais, a data da intimação da requerida na pessoa de seus
procuradores, ocorrida às fls. 75.
Sustenta a recorrente que os juros devem fluir a partir do
trânsito em julgado e não da intimação para pagamento, invocando, para
tanto, o art. 1o da Lei Federal 6.899/1981, os arts. 219, 405, 406, 407, 397
389 do CPC/2015, bem como a Súmula 254 do STF,
Pleiteia a reforma para que os juros legais de 1% ao mês
sejam computados a partir do trânsito em julgado e não da intimação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208533-66.2019.8.26.0000 -Voto no 18.483
3
pagamento.
Indeferida a liminar (fls. 187/188), foram apresentadas
contrarrazões, sustentando-se a manutenção da decisão (fls. 191/195).
É o Relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença relativamente aos
honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação de conhecimento.
A insurgência é acerca do termo inicial dos juros de mora
incidentes sobre os honorários executados, que na sentença foram
estabelecidos no V. Acórdão em "10% sobre o valor da causa".
É expresso o § 16 do art. 85 do CPC/2015, aplicável ao
cumprimento de sentença que teve início sob sua vigência, no sentido de que:
"quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios
incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão".
Esse é o entendimento atual do Superior Tribunal de
Justiça de que: "os juros de mora são decorrência lógica da condenação e
também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói
acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento
em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em
julgado" (AgInt no REsp 1326731/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 16/12/2019)
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento, nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica